Tribunal: TJES
Processo: 5017267-58.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017267-58.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e outros

APELADO: BOURBON OFFSHORE MARITIMA LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual extinguiu o feito com base no art. 924, II, do CPC, sem condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. O Município apelante alegou ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença que resultou na redução do valor executado, defendendo que tal circunstância configura acolhimento parcial da impugnação e enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando a impugnação ao cumprimento de sentença, embora não expressamente acolhida, resulta na redução do valor inicialmente pleiteado pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema 410, no sentido de que é devida a verba honorária em favor do executado quando há acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente redução do valor executado.

A jurisprudência considera irrelevante se a redução decorreu da adoção dos cálculos apresentados pelo executado ou pela contadoria judicial, desde que o valor homologado seja inferior ao inicialmente pleiteado pelo exequente.

No caso, o valor inicialmente cobrado pelo exequente (R$ 134.608,68) foi reduzido para R$ 103.638,49, após análise dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, aos quais ambas as partes anuíram, o que configura acolhimento parcial da impugnação.

A ausência de expressa menção à procedência da impugnação não afasta o direito à verba honorária, sendo suficiente a constatação do proveito econômico obtido pelo executado com a redução do valor da execução.

A fixação dos honorários em 10% sobre a diferença entre o valor cobrado e o valor homologado atende aos critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o trabalho desenvolvido e o proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que não formalmente acolhida, resultar na redução do valor executado.

A redução do valor da execução configura, por si só, acolhimento parcial da impugnação, ainda que os cálculos acolhidos tenham sido elaborados pela contadoria judicial.

Os honorários devem incidir sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 8º; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 410), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 16.12.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.704.142/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25.08.2021; TJSP, Embargos de Declaração Cível 2197996-98.2025.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j. 22.10.2025; TJDFT, ApCiv 0714481-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 04.07.2024; TJMG, AC 1.0000.21.134082-3/001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 02.09.2021; TJES, AI 5001089-08.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 20.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5017267-58.2021.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA: GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, o Município de Vila Velha interpôs Apelação Cível em face da Sentença inserida no id 15559257 (integrada no id 15559263), na qual o MM. Juiz
a quo
, no Cumprimento de Sentença instaurado - inicialmente - por Bourbon Offshore Marítima S/A, julgou extinto o feito nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Na Decisão integrativa (id 15559263) o Magistrado assim se manifestou quanto ao pedido do ora Apelante de condenação da Apelada ao pagamento de honorários de sucumbência:

“Em suas razões (ID. 41310181), em síntese, sustenta omissão do Juízo, porque deixou de fixar honorários advocatícios do cumprimento de sentença.

(...).

Conforme reconhecido pelo C. STJ, é devida verba honorária advocatícia no cumprimento de sentença quando é acolhida a impugnação do Executado, ainda que parcial.

Todavia, no presente caso, não foi acolhida a impugnação apresentada pelo Município. Em verdade, como consta da decisão de ID. 19389757, este Juízo fixou a base de cálculo e os critérios de atualização dos valores devidos e determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para que indicasse o valor da dívida.

Cálculos elaborados pela Contadoria – ID. 22309179.

Intimadas, as partes informaram concordar com os cálculos elaborados pela Contadoria (ID.s 29847154 e 31193199).

Assim, a sentença homologou os cálculos elaborados pela Contadoria e determinou a expedição de precatório e RPV.

Desta forma, considerando-se que não foi acolhida a impugnação do Executado, não há direito de recebimento de honorários sobre a diferença entre o valor inicialmente pleiteado pelo Exequente e valor homologado pelo Juízo.”

E nas razões do apelo em julgamento (id 15559264) o Município Apelante assim expõe a questão fática que, segundo defende, daria ensejo à reforma da Sentença em relação à verba honorária:

“In casu, a parte apelada aviou cumprimento de sentença pleiteando a quantia de R$ 134.608,68 a título de honorários. Intimado, o apelante impugnou a execução, entendendo como devido o valor de R$ 90.811,65. Em razão da celeuma de cálculos, foi determinado o envio para a contadoria do juízo, que estabeleceu o valor da dívida em R$ 103.638,49. Ato contínuo, foi prolatada a r. sentença de extinção da execução, estabelecendo como devido o valor de R$ 103.638,49.” (Página 03).

Segundo o Apelante, a não fixação de honorários advocatícios teria implicado em violação do art. 85, § 1º, do CPC, uma vez que apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença impondo resistência ao pedido da Apelada e somente:

“(...) houve o cálculo pela contadoria do juízo porque o apelante não aceitou os valores cobrados pelo apelado. Caso assim não fosse, o juízo teria tão somente homologado os valores do apelado, por óbvio.” (Página 02).

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que deram origem ao presente recurso, passo a expor as razões pelas quais minha conclusão é pelo provimento do recurso, porquanto, nos termos do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...)
conforme a orientação firmada pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Tema 410/STJ), no caso de acolhimento da impugnação do Cumprimento de Sentença, ainda que parcial, cabe arbitrar honorários advocatícios em benefício do executado
. 3. Com efeito, esse entendimento, pacificado ainda na vigência do CPC/1973, vem sendo igualmente aplicado aos processos regidos pelo CPC/2015, no sentido de que "'o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença
resultou na redução da quantia a ser executada
, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015' (AgInt no AREsp 1.724.132/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)." (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.142/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 25/8/2021.). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.013.670/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2022; AgInt nos EmbExeMS 8.404/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 15/8/2022; AgInt no REsp 1.897.903/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt nos EDcl no AREsp 1.949.286/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 24/6/2022; AgInt no AREsp 1.997.055/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/3/2023; AgInt no REsp 1.913.851/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16/3/2023). (...). (AgInt no REsp n. 2.059.390/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). (Sem grifo no original).

Em idêntico sentido cito os seguintes julgados de outros Tribunais:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que homologou os cálculos apresentados, acolhendo parcialmente a impugnação da executada . Embargante que requer a condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1 e § 11, do CPC.
Honorários advocatícios devidos na impugnação apenas no caso de seu acolhimento e tão somente em favor da parte impugnante. É o que se extrai da leitura conjunta dos enunciados do Superior Tribunal de Justiça no Tema 410 de repetitivos ("o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários...) e na Súmula nº 519 (" na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios "). Na hipótese, considerando-se que houve acolhimento em parte da impugnação da executada, e diante da ausência de fixação de honorários advocatícios em seu favor, deve o exequente ser condenado no pagamento dos honorários
. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 21979969820258260000 São José dos Campos, Relator.: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 22/10/2025, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/10/2025). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA . VALOR. EXCESSO. DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO . 1. A teor do art. 85, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no Cumprimento de Sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 2 .
Consoante entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, acolhida a impugnação ao Cumprimento de Sentença, ainda que parcial, como é o caso, cabível a fixação de honorários em favor do executado. 3. Na impugnação ao Cumprimento de Sentença, a sucumbência deve ser aferida levando-se em conta o valor do excesso à execução apontado pela parte executada e não o montante total do débito cobrado
. 4 . Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07144811820248070000 1884760, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 04/07/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/07/2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO NO VALOR COBRADO - ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. 1.
O excesso no valor cobrado em cumprimento de sentença, ainda que inferior ao apontado pelo impugnante, enseja o acolhimento parcial da impugnação
. 2 . O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença autoriza a fixação de honorários em benefício da parte que a apresentou. Precedente vinculante. 3.
Os honorários advocatícios deverão incidir sobre o proveito econômico obtido pelo executado com o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença
. (TJ-MG - AC: 10000211340823001 MG, Relator.: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2021). (Sem grifo no original).

E deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) cito o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA – NÃO ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS DO AUTOR – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA – IRRELEVÂNCIA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO EXECUTADO – RECURSO PROVIDO. 1 - Resta claro nos autos o reconhecimento de excesso nos cálculos apresentados pelo agravado, que foi extirpado pela decisão que acolheu e homologou os cálculos da contadoria, o que importou em significativa redução do valor da execução/cumprimento de sentença, sendo irrelevante para a fixação da verba sucumbencial quais os cálculos foram acolhidos pelo Juízo: se do executado, do perito, ou da contadoria do Juízo. 2 - Os cálculos homologados foram em valor inferior até mesmo àqueles apresentados pelo impugnante/agravante, uma vez que este apresentou o valor de R$ 97.430,23 (noventa e sete mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e três centavos) e a Contadoria do Juízo, por sua vez, apurou como devido o montante de R$ 86 .455,62 (oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco mil e sessenta e dois centavos). 3 - Sobre a incidência de honorários advocatícios a serem suportados pelo exequente no acolhimento parcial ou total da impugnação ao cumprimento de sentença, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme “entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios ao executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resulte em extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado” (AgInt no AREsp 1679816/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 17-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 19-05-2021). 4 -
Considerando que houve a redução do valor a ser executado, deve ser condenado o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor cobrado e o reconhecido na decisão impugnada
. 5 – Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001089-08.2022.8 .08.0000, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível, julgado em 20/04/2022). (Sem grifo no original).

Assim, porque a Impugnação ofertada pelo Apelante implicou na redução do valor da execução, de rigor reconhecer a existência de acolhimento parcial da aludida modalidade de defesa e, pois, na necessidade de arbitramento de honorários.

Do exposto, dou provimento ao recurso para fixar, em favor dos Procuradores do Apelante, honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro à base de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido (considerado como a diferença do valor cobrado na execução, R$ 134.608,68, e aquele efetivamente devido, R$ 103.638,49).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.